Tribunal: TJDFT
Processo: 0726763-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. DEFERIDO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DISTRITO FEDERAL E IPREV. PRELIMINARES. NULIDADE ABSOLUTA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVADOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXCEÇÃO À REGRA PREVISTA NO ARTIGO 516, INCISO II, DO CPC. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. ARTIGO 137, INCISO II, DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO IRDR N. 15. DECISÃO REFORMADA.
1. Não se verifica violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal quando respeitado o trâmite processual previsto para o cumprimento individual de sentença, nos moldes previstos pelos arts. 534 e 535 do CPC, motivo pelo qual rejeito a preliminar de nulidade absoluta da decisão agravada.
2. Excepciona-se a regra de competência inscrita no art. 516, II, do CPC nos cumprimentos individuais de sentença coletiva, entendendo-se pela ausência de prevenção do juízo prolator da sentença coletiva, com o objetivo de não sobrecarregar o órgão judicante da fase de conhecimento, nem mesmo inviabilizar as múltiplas execuções individuais ou a efetividade das ações coletivas, como já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.663.926/RJ, de relatoria do Min. Herman Benjamin, julgado em 16/05/2017. Rejeitada a preliminar de incompetência absoluta.
3. Não é cabível a cobrança dos honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, porquanto a verba honorária pertence exclusivamente ao advogado que atuou na ação coletiva de origem, devendo o valor ser liquidado no Juízo da ação coletiva, em módulo próprio de cumprimento de sentença.
4. Entender pela possibilidade de cobrança dos honorários da fase de conhecimento em cada cumprimento individual de sentença coletiva poderá implicar, caso coexistam diferentes posicionamentos para o mesmo caso, em excesso de cobrança da verba, uma vez que os sucumbentes/executados serão cobrados tanto no Juízo da ação coletiva quanto nos Juízos dos cumprimentos individuais de sentença em que seja admitida a inclusão dos honorários de conhecimento.
5. No caso, os honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento da ação coletiva devem ser cobrados perante o Juízo da Ação Coletiva e não no cumprimento individual.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.